Tribunal: TJDFT
Processo: 0712203-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712203-63.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DANIEL MARCOS ANDRADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. SÚMULA VINCULANTE 37. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. GARANTIA. REVISÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. MAJORAÇÃO REMUNERATÓRIA. INVIABILIDADE LEGAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. O pedido de implementação efetiva da última parcela do reajuste do vencimento básico previsto na Lei Distrital no 5.218/2013 encontra óbice na Súmula Vinculante no 37. Ainda que não tenha sido implementada a última parcela do reajuste, a lei de referência garantiu a irredutibilidade salarial, por meio da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. A ausência de dotação orçamentária impede a efetivação de reajuste do vencimento dos servidores, conforme vedação constante do artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, sendo nulo qualquer ato que provoque aumento de despesas nestas condições, segundo estabelece o artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no 101/2000. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, do CPC, afirmando ser ônus do recorrido a demonstração da incapacidade orçamentária para suportar reajuste previsto na Lei 5.184/2013, não podendo atribuir tal ônus ao recorrente; c) artigo 21, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a LRF não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de receberem vantagem legitimamente assegurada por lei. Acrescenta que antes da publicação da lei é notório que o legislador averigua a origem dos recursos necessários para concretizar os reajustes contidos na lei, principalmente porque as parcelas a serem implementadas em favor do servidor seriam incluídas no orçamento público como despesas obrigatórias de caráter continuado. Assevera, ainda, que a Lei Distrital 5.184/2013 que reestruturou a carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, estabelecendo nova tabela de escalonamento vertical dos servidores e dos valores vigentes para a remuneração deve ser aplicada, verificando-se a ocorrência de prejuízo financeiro ao recorrente. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, suscita ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, porquanto não foram enfrentadas todas as teses apresentadas pelo recorrente; b) artigo 5o, inciso II, da CF, afirmando que a não aplicação da Lei 5.184/2013 ofende o princípio da legalidade, independentemente de dotação orçamentária, ressaltando-se a vigência, legalidade e ausência de vício no normativo que pudesse ser aplicado; c) artigo 169, §1o, incisos I e II, da CF, porque a ausência de dotação orçamentária não acarreta a inconstitucionalidade da norma que concede reajuste escalonado a servidor público, impedindo tão-somente a sua aplicação no mesmo exercício financeiro. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que “ Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do ônus da prova, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1674558/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 21, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “ In casu, consoante a leitura das fichas financeiras referentes aos anos de 2015 a 2017 (ID 15061226, ID 15061227 e ID 15061228), verifica-se que, apesar de o ente distrital não ter promovido o reajuste do vencimentos/proventos em 2015, não houve redução, garantindo-se, assim, a irredutibilidade da remuneração. Nessa esteira, resta demonstrada a inexistência de direito à implementação do reajuste remuneratório pleiteado” (ID 0712203), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Nesse aspecto, ainda, o AgInt no AREsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Tampouco deve subir o apelo extremo no tocante à indigitada afronta aos artigos 5o, inciso II, e 169, §1o, incisos I e II, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local ( Lei no 5.184/2013), bem como o reexame de fatos e provas, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 11236483 AgR/DF, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 4/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023